Tribunal: STF
Processo: HC 252332
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz Galerani Abdalla, em favor de Marciano Dias da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Habeas Corpus anteriormente impetrado.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Fágner Xavier Santana, e no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em relação às vítimas Fábio Xavier Santana e José Santana, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal (concurso formal impróprio), e art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90. A pena total foi fixada em 42 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.



    A apelação Criminal interposta pela defesa foi improvida tendo havido o trânsito em julgado da condenação. Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente.



    O HC 929.377/ES, impetrado pela defesa no STJ não foi conhecido. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental também não conhecido. (eDOC 5, p.148-149).



    Contra esse acórdão a defesa ajuíza o presente habeas corpus, no qual alega que o paciente sofreu coação ilegal posto que “na primeira fase da dosimetria referente ao artigo art. 121, § 2º, incisos II, do CP, o magistrado exasperou a pena base em 09 (nove) anos de reclusão acima do mínimo legal (12 anos), negativando as circunstâncias judiciais da Culpabilidade, dos Antecedentes, da Conduta Social, e da Circunstâncias do Crime, resultando em uma fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos. Presente a atenuante da confissão espontânea, restou a pena atenuada de forma intermediária no patamar de 17 (dezessete) anos. Por estarem ausentes causas especiais de aumento e diminuição de pena, a pena tornou-se definitiva no montante da pena intermediária” (p. 3). 



    Afirma que “já em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com relação a vítima Fábio Xavier Santana, a pena base restou fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses, pelo reconhecimento de mais uma circunstância judicial, além das mencionadas no parágrafo supra, qual seja, da Consequências do Crime. Aplicando então a confissão espontânea na segunda fase, temos a pena intermediária no patamar de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) e 15 (quinze) dias. Na terceira fase, ainda foi aplicada a causa especial de diminuição pela tentativa, sendo definitiva a pena em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão” (p. 3).



    Assevera que “a fundamentação para a exasperação da conduta social, é pautada em suposições e alegações vazias de que o paciente é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, sendo que o mesmo nem se quer possui condenação ou esteja sendo investigado por outro crime” (p. 15).



    Requer seja “o apelo interposto seja conhecido e, no mérito provido, reformando-se a r. sentença proferida pelo MM. Juiz a quo, para redimensionar a pena base em um patamar plausível, decotando da pena a fração aplicada as circunstâncias judiciais da Conduta Social e das Circunstâncias do Crime” (sic. - p. 19). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA EM DOIS CASOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AÇÃO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO A QUO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM NÍVEL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO, NÃO SENDO CASO, ADEMAIS, DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Trata-se de habeas corpus interposto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que supostamente deixou de reconhecer a existência de ilegalidade no acórdão do Tribunal de Justiça que julgou improcedente a Revisão Criminal proposta na origem. A defesa, neste writ, defende que há constrangimento ilegal na decisão da instância originária que deixou reconhecer a ilegalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal. Argumenta que este entendimento viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, buscando, assim, a revisão do ato impugnado. 2. A dosimetria da pena é uma questão de mérito da ação penal, intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório, razão pela qual, em sede de habeas corpus, não é viável a reavaliação dos dados fáticos da causa com a intenção de modificar a pena imposta. 3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa suficiente para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Relator o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Relator o Ministro Teori Zavascki; HC 122.344, Relatora a Ministra Rosa Weber. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. - Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo o caso para concessão da ordem de ofício.” (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Como bem delineado pelo STJ:



    “[...]



    Reforço que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).



    A pena do paciente encontra-se assim fundamentada no acórdão impugnado:



    [...] Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 68587921) que, no dia 12 de abril de 2014, na localidade de Grapuama, em Aracruz-ES, o revisionando e os corréus ELIAS VALENTIM e LIVIAN DA SILVA PAIXÃO, na companhia do menor W. V., com ânimo de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra as vítimas JOSÉ SANTANA, FÁBIO XAVIER SANTANA e FAGNER XAVIER SANTANA.



    Descreve ainda a peça acusatória, que o revisionando MARCIANO foi chamado pelo seu sobrinho W. V., pois teria sido agredido pelas vítimas, que eram parentes de sua namorada.



    Ato contínuo, o requerente foi até a residência dos ofendidos, e passou a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo JOSÉ SANTANA e FÁBIO XAVIER SANTANA, que foram socorridos, contudo, a vítima FAGNER XAVIER SANTANA não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.



    Em relação a baliza “conduta social”, entendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado, e mantida no acórdão, é idônea, pois lastreada em elementos concretos, extraídos dos autos.



    Vê-se que o revisionando, possui envolvimento em diversas atividades criminosas, sendo temido e considerado perigoso em seu ambiente social, conforme depoimento das testemunhas ouvidas durante o processo, além do relatório policial e as interceptações telefônicas, apontarem a sua inserção no comércio ilícito de armas de fogo, já que possui alto nível de proximidade, com pessoas ligadas ao fornecimento de armamentos.



    Destaco, ainda, que o STJ possui pacífico entendimento reconhecendo que “o fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. (AgRg no HC n. 678.916/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, D Je de 29/9/2021.)



    Indo adiante, também reputo correta a desvaloração da baliza “circunstâncias do crime”, pois o revisionando chegou ao local dos fatos, com a arma de fogo em punho, e em pluralidade de agentes, efetuando diversos disparos de arma de fogo, em via pública, além de utilizar 01 (uma) motocicleta, e 01 (um) carro para a execução dos delitos, já que um dos corréus permaneceu na contenção, a permitir a sua fuga.



    Decerto que tais elementos, são suficientes para a demonstrar a maior gravidade do modus operandi empregado pelo revisionando, na prática dos delitos, como já decidido por este Tribunal de Justiça:



    Considero que os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são idôneos e se encontram de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de forma que inexistente o constrangimento ilegal. Vejamos:



    [...]



    3. As notícias de que o réu era pessoa ligada ao tráfico de drogas e de que era temido na sua região justificam a avaliação desfavorável da conduta social.



    [...]



    2. "A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime." (REsp .1405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).



    [...]



    6. Não há falar em ausência de fundamentação para o aumento da pena- base, a título de circunstâncias do crime, tendo em vista que a fuga do réu do local do delito, demonstrando maior gravidade do modus operandi empregado aos delitos de homicídio.



    [...]



    Pelo exposto, não conheço do recurso. É o voto“. (eDOC 5, pp. 152-157).



    Depreende-se, portanto, a legitimidade do aumento da pena, sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito. 



    Nesse ponto, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte no sentido de caber às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 220412-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2022)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Peculato. Uso de documento falso. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Pena-base. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, “no delito de peculato (art. 312 do CP), a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime” (HC 185.221, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 203100-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria. A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 3. Presente “mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras”. Precedente: HC 95.157. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 246.480, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.11.2024)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente